Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP APELADO: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta porG44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar (Id. 22147473) em face da r. sentença (Id. 22147469) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por Hamilton José Vieira de Souza, para anular o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar as Rés,solidariamente,ao pagamento de indenização pelos valores aportados pelo Autor, bem como julgou improcedente o pedido deduzido nareconvenção. As Apelantes apontama existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, pendente de julgamento na Câmara de Uniformização deste Tribunal, cujo objeto é o enquadramento jurídico do contrato ora em discussão, e requerem a suspensão do processo. O Apelado não se manifestou sobre o pleito de suspensão nas contrarrazões Id. 22147477. É o relato do necessário. Decido. Constato que o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi suscitado pelos Juízos das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga com vistas àunificação da jurisprudência desta eg. Corte acerca da competência para o julgamento das ações propostas em desfavordas sociedades empresárias G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP e outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico) decorrentes de prática de suposta “pirâmide financeira”, diante do elevado número de ações propostas contra o referido grupo (superior a mil processos, conforme última atualização). Também é objeto do referido Incidente a controvérsia sobre a natureza dos negócios jurídicos entabulados pelos investidores da aludida sociedade em conta de participação e sobre o direito material aplicável, se se trata de um contrato de natureza societária, regido pela legislação civil comum, ou se se trata de uma relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. O presente processo se enquadra nos limites da questão submetida ao pleito uniformizador, sendo evidente a dependência da discussão travada nos presentes autos em relação ao julgamento do respectivo IRDR. Portanto, defiro o pedido de suspensão do processo até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 por este eg. Tribunal de Justiça, nos termos o art. 313, IV e V, “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora